Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727981-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HALEY SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. DIREITO DE VISITAS DO PRESO. CARÁTER RELATIVO. PODE SOFRER LIMITAÇÃO A DEPENDER DO CASO CONCRETO. ART. 7o DA PORTARIA No 008 DA VEP-DF. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO LITERAL DA NORMA INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. O art. 7o da Portaria no 008 da VEP-DF, de 25 de outubro de 2016, que veda “a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos penais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles,” não viola o disposto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, nem, tampouco, o disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal de 1988, ou outras normas gerais, porque, ainda que o direito de visitas seja essencial para a estabilidade emocional do preso e para o auxílio na reintegração da vida em sociedade, esse direito não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na verdade, a literalidade da norma infralegal deve ser respeitada, sob pena de querer ampliar indiscriminadamente as garantias mínimas concedidas pelo legislador geral, e, desse modo, prejudicar a manutenção da ordem e do bom funcionamento do estabelecimento prisional. Não se trata de regra excessivamente rígida ou desumana, mas, apenas, necessária para manter a boa gestão do centro penitenciário, bem como, a boa conduta carcerária de todos os apenados 3. Recurso CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de sua filha, ainda que ela esteja cadastrada para a visita de outro interno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “ O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto” (AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 2198007, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Dje 15/12/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009